Tribunal: STF
Processo: RE 1277475
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: (eDOC 1, p. 409)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL FEDERAL. REGIME DE SOBREAVISO. ATIVIDADE INERENTE À FUNÇÃO POLICIAL. REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO E INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. NÃO RECONHECIMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HORAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco contra sentença que julgou improcedente pedido em desfavor da União, para que se abstivesse de impor aos substituídos a prestação de sobreaviso e, sucessivamente, se admitida a prestação de tal regime, que fosse assegurada a correspondente remuneração pelo serviço de prontidão. - A lei e a Constituição de 1988 não autorizam nem de longe que o policial federal possa se desvencilhar de cumprir regime de sobreaviso, quando escalado para tanto, pois exerce atividade, por imperativo constitucional (art. 144), de polícia judiciária e também de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, atuando sempre na imprescindível área de segurança. Realmente e isso não se pode negar, o regime de sobreaviso é inerente à atividade exercida pelos policiais e não caracteriza o trabalho em si, como já reconheceu, inclusive, a jurisprudência deste próprio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, uma vez que se trata de uma mera expectativa de serviço, em decorrência de planejamento operacional para um eventual chamado, que se ocorrer, haverá compensação (AMS 100821, 3ª Turma, Rel. Des. Marcelo Navarro, j. 19/05/2011, DJE - Data::24/05/2011 - Página::238; AC 75169, 3ª Turma, Rel. Des. Geraldo Apoliano, j. 08/05/1997, DJ - Data::08/06/1998 - Página::476). - Não se afigura cabível a retribuição remuneratória, a título de adicional de sobreaviso, sem que tenha havido a efetiva prestação do serviço, e, se efetivamente ocorreu, deve ser assegurado tão-somente a compensação de horas, na forma da Portaria nº 1252/2010-DG/DPF, de 13 de agosto de 2010, ainda que em número inferior ao que restou desempenhado. - Como o sobreaviso é inerente à função policial, de igual modo, descabe se falar em limitação de escalas ou mesmo em pagamento de indenização de transporte ou de custo efetuado com os deslocamentos para o local de trabalho, porquanto já percebe subsídio com dignidade remuneratória compatível com o regime especial exigido. - Inexiste qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade na Portaria nº 1252/2010-DG/DPF, de 13 de agosto de 2010 ou qualquer outro ato normativo que regula o regime de sobreaviso, a merecer almejada chancela jurisdicional. - Apelação improvida.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 1, p. 456).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, II, XXXV e LV; 7º, IV, XII e XIII; 37, caput; 39, §§ 4º e 8º; 93, IX; 196, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o regime de sobreaviso, mais do que uma questão funcional ou remuneratória dos servidores, relaciona-se à saúde pública, indo de encontro ao previsto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (eDOC 1, p. 481) 
    Aduz-se, ainda, que “a adoção do regime de sobreaviso, especialmente da forma como vem sendo feita pelo DPF, provoca, em análise última, violação do princípio da dignidade humana, assegurado no inciso III do art. 1º da Constituição Federal, devendo tal afronta ser tolhida por esta C. Corte Suprema.” (eDOC 1, p. 481) 
    Sustenta-se, também, que “os substituídos estão submetidos à prestação de regime de sobreaviso, o qual implica limitações ao seu lazer e descanso, sem que recebam qualquer contraprestação por isso. Ocorre que esta situação retrata a clara afronta aos mandamentos que vedam o trabalho gratuito, corolário do previsto no art. 7º, IV, da CF/88 (garantia de salário mínimo) e no art. 4º da Lei nº 8.112/90, segundo o qual é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Comentando o dispositivo, Ivan Barbosa Rigolin assim se manifesta.” (eDOC 1, p. 482) 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, p. 137)
    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República opina em parecer assim ementado: (eDOC 7)
    “Recurso extraordinário. Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco. Regime de sobreaviso. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. O êxito do recurso extraordinário não prescindiria da revisão da inteligência formada na origem sobre legislação infraconstitucional (Lei 4.878/1965 e Portarias 1252/2010 e 1253/2010 do Departamento de Polícia Federal). Necessidade de reexame de fatos e de provas. Súmula 279. Parecer por que se negue seguimento ao recurso.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.
      Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou: (eDOC 1, p. 408)
    “(...)
    Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco contra sentença que julgou improcedente pedido em desfavor da União, para que se abstivesse de impor aos substituídos a prestação de sobreaviso e, sucessivamente, se admitida a prestação de tal regime, que fosse assegurada a correspondente remuneração pelo serviço de prontidão. De início, para empreender adequada análise da questão submetida à apreciação, convém transcrever trecho da sentença hostilizada que tece com precisão o fio do novelo normativo incidente na espécie: "A carreira dos policiais civis da União e do Distrito Federal é regida por estatuto próprio, que é a Lei 4.878/65, cujo art. 24 determina o seguinte: "Art. 24 - O regime de dedicação integral obriga o funcionário policial à prestação, no mínimo, de 200 (duzentas) horas mensais". "Nesses termos, foi editada a Portaria nº 1253-DG/DPF, de 13 de agosto de 2010, que regulamenta a jornada de trabalho dos servidores da Polícia Federal, dispondo que: "Art. 2º. O servidor policial está sujeito ao regime de dedicação exclusiva, podendo ser acionado a qualquer instante ou lugar, independentemente de se encontrar em serviço ou em horário de descanso, devendo atender prontamente ao chamado, sob pena de infração disciplinar. § 1º. A jornada de trabalho dos servidores policiais e administrativos é de 08 (oito) horas diárias nos dias úteis, salvo, no último caso, o previsto em legislação específica, respeitadas as horas dispensadas para o almoço, que variam no ntervalo mínimo de 01 (uma) hora e máximo de 03 (três) horas diárias, ou descanso, nas hipóteses legais." "Por outro lado, a Portaria nº 1252/2010-DG/DPF, de 13 de agosto de 2010, disciplinou os regimes de sobreaviso e plantão da seguinte forma: "Art. 3º. O plantão é o regime ininterrupto, por meio do qual Policiais Federais são escalados para permanecer em serviço na unidade respectiva ou noutro local determinado pela chefia responsável, a fim de dar pronto atendimento aos encargos legais da Instituição e prover sua segurança orgânica. Parágrafo único. O plantão em regime de escala fixa é aquele em que o servidor encontra-se, ininterrupta e exclusivamente, em regime de plantão, conforme escala estabelecida pela chefia responsável, respeitada a proporção de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso, ou em outros períodos, desde que se mantenha uma proporcionalidade entre a jornada de 01 (uma) hora por 02 (duas) para a diurna e 01 (uma) hora por 04 (quatro) para a noturna, atendendo sempre ao interesse da Administração, a conveniência do serviço e as peculiaridades locais. Art. 4º. Quando o interesse da Administração ou a conveniência do serviço não permitirem o cumprimento de escalas fixas, poderão ser adotadas outras modalidades, cuidando-se para que não seja adotada forma desequilibrada na elaboração da escala, considerando os finais de semana e feriados. (...) Art. 21. Sobreaviso é o regime de prontidão a que podem ser designados os servidores policiais, a fim de atenderem demandas de serviço durante ou fora de seu horário padrão de expediente, sem prejuízo de suas atividades ordinárias. Parágrafo único. Durante o curso do atendimento de ocorrências, a equipe de sobreaviso somente será dispensada após o término integral da ocorrência, a critério da Autoridade Policial de sobreaviso, de plantão ou responsável pela operação. Art. 22. O policial em sobreaviso deverá comparecer à Unidade respectiva imediatamente após o acionamento, devendo comunicar previamente ao policial plantonista os dados suficientes para sua localização. (...) Art. 24. Os servidores que forem acionados para exercer atividades fora do horário da jornada normal de trabalho farão jus à compensação das horas excedentes na proporção de uma hora de trabalho extraordinário para uma hora de descanso, nos termos dispostos em regulamentação própria." "Da leitura dos excertos acima transcritos, podem-se diferenciar duas modalidades de cumprimento de jornada por parte do servidor da Polícia Federal. O regime de expediente e o de plantão, podendo-se observar facilmente que o sobreaviso não importa efetivo cumprimento da jornada. 
    De fato, a lei e a Constituição de 1988 não autorizam nem de longe que o policial federal possa se desvencilhar de cumprir regime de sobreaviso, quando escalado para tanto, pois exerce atividade, por imperativo constitucional (art. 144), de polícia judiciária e também de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, atuando sempre na imprescindível área de segurança. Realmente e isso não se pode negar, o regime de sobreaviso é inerente à atividade exercida pelos policiais e não caracteriza o trabalho em si, como já reconheceu, inclusive, a jurisprudência deste próprio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, uma vez que se trata de uma mera expectativa de serviço, em decorrência de planejamento operacional para um eventual chamado, que se ocorrer, haverá compensação (AMS 100821, 3ª Turma, Rel. Des. Marcelo Navarro, j. 19/05/2011, DJE - Data::24/05/2011 - Página::238; AC 75169, 3ª Turma, Rel. Des. Geraldo Apoliano, j. 08/05/1997, DJ - Data::08/06/1998 - Página::476) 
    Por isso mesmo, não se afigura cabível a retribuição remuneratória, sem que tenha havido a efetiva prestação do serviço, e, se efetivamente ocorreu, deve ser assegurado tão-somente a compensação de horas, na forma da Portaria nº 1252/2010-DG/DPF, de 13 de agosto de 2010, ainda que em número inferior ao que restou desempenhado. Como o sobreaviso é inerente à função policial, de igual modo, descabe se falar em limitação de escalas ou mesmo em pagamento de indenização de transporte ou de custo efetuado com os deslocamentos para o local de trabalho, porquanto já percebe subsídio com dignidade remuneratória compatível com o regime especial exigido. Ante o exposto, inexiste qualquer mácula de ilegalidade ou inconstitucionalidade na Portaria nº 1252/2010-DG/DPF, de 13 de agosto de 2010 ou qualquer outro ato normativo que regula o regime de sobreaviso, a merecer almejada chancela jurisdicional. Diante desse cenário, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo sindicato apelante.” 
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim asseverou: (eDOC 7) 
    “(...)
    No mérito, o êxito do recurso extraordinário não prescindiria do reexame da inteligência formada na origem sobre a legislação infraconstitucional pertinente (Lei 4.878/1965 e Portarias 1252/2010 e 1253/2010 do Departamento de Polícia Federal). Tampouco dispensaria o reexame de fatos e provas, já que o recorrente alega que, na prática, a compensação das horas previstas na portaria não é feita em dias úteis. O recurso esbarra, portanto, na ausência de matéria constitucional direta e no óbice da Súmula 279. Nessa mesma linha, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento a recurso interposto pelo Sindicato Nacional dos Policiais Federais no Espírito Santo em ação com pretensão análoga (decisão monocrática no ARE 1.2643.66/ES, DJe 22.4.2020, transitada em julgado em 15.5.2020). Em sentido semelhante: decisão monocrática no ARE 1.165.607/SP, rel. o Ministro Marco Aurélio, DJe 5.12.208, transitada em julgado em 9.2.2019.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de violação direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Policial civil. Jornada de trabalho. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto ao regime de trabalho em sobreaviso, além da jornada semanal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1184010 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.08.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1220080 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31.03.2020) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (eDOC 1, p. 285)
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente